Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728238-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CICERO COELHO DE MACEDO NETO RECORRIDO: ENGISAC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ACESSÓRIA. PRIORIDADE. INEXISTÊNCIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a alegação de direito de preferência dos honorários advocatícios e a alegação de prescrição dos débitos condominiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de se atribuir prioridade aos honorários advocatícios que não são executados em ação autônoma; e (ii) analisar a possibilidade de se reconhecer a prescrição e, consequentemente, a exclusão das cotas condominiais vencidas há mais de cinco (5) anos da arrematação do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da preferência e da autonomia dos honorários advocatícios requer ausência de relação de direito material entre os credores da obrigação no exercício de suas pretensões. 4. O advogado e o cliente, titular da condenação principal, não formam concurso singular de credores, de modo que o crédito referente aos honorários advocatícios segue a sorte da condenação principal. 5. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de encargos condominiais é de cinco (5) anos. 6. As dívidas de condomínio anteriores à alienação judicial deverão ser satisfeitas pelo produto da arrematação, com o desconto de parte do preço para o pagamento das taxas condominiais inadimplidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. Os honorários advocatícios terão prioridade apenas quando forem executados de forma autônoma. 2. O condomínio poderá exigir apenas as cotas condominiais vencidas até cinco (5) anos antes da arrematação, na medida em que a possibilidade de cobrança das parcelas anteriores a esta data pela via judicial foi atingida pela prescrição.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; arts. 955 a 965; CPC, art. 85, § 14; art. 784, VIII; art. 908, caput e § 1o; art. 1.052. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.890.615, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.8.2021; Tema n. 949/STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I e II, ambos do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 186 do CTN, 24 da Lei no 8.906/1994 e 85, §14, do Código de Processo Civil, sustentando a prevalência dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre os créditos fiscais e condominiais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Na petição de ID 70537576, pede a imediata aplicação do Tema 1.220/STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 186 do CTN, 24 da Lei no 8.906/1994 e 85, §14, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.220 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024